Tribunal: STF
Processo: ADI 1936
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-11
Data de publicação: 1999-03-11

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
art. 46-A (na redação da Resolução nº 112/98 - TJPE), e nos arts.
128, § 7º, e 161 (na redação da Resolução nº 107/98 - TJPE), quanto
às expressões "dará ciência ao Ministério Público" e "observado o
disposto no art. 46-A, respectivamente. 3. Não se conhece da ação,
quanto ao art. 128, § 7º, aludido, porque alterado pela Resolução nº
114, de 14.12.1998, do TJPE, anterior à data da inicial, quanto às
expressões impugnadas "dará ciência ao Ministério Público" que não
constam da nova redação. 4. A norma regimental do art. 46-A citada
não afasta a regra legal da intimação do Ministério Público para
pronunciar-se, tanto em habeas corpus, quanto em mandado de
segurança (Decreto-Lei nº 552/1969, art. 1º; Lei nº 1533/1951, art.
10). 5. Não se configura o pressuposto da relevância jurídica do
pedido aos efeitos da medida cautelar, cabendo idêntica afirmação
quanto à cláusula - "observado o disposto no art. 46A" - constante
da parte final do art. 161 do RITJPE. 6. Ação que se conhece,
parcialmente, indeferindo-se, entretanto, a medida cautelar, na
parte em que conhecida.